Tribunal: TJPA
Processo: 0007618-92.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007618-92.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL MIRANDA POMPEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CIÊNCIA PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que reconheceu a prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), em razão da apresentação deliberada de cédula de identidade falsificada pelo réu, foragido do sistema prisional, com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade e frustrar o cumprimento de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de apresentar documento falso é típica quando a autoridade policial supostamente já conhece a verdadeira identidade do agente; (ii) estabelecer se há dolo no uso do documento falsificado diante da alegada ausência de voluntariedade ou de suposta imposição policial; e (iii) verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente e válido para sustentar a condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento adulterado como se verdadeiro fosse, independentemente de obtenção de vantagem ou de efetivo prejuízo, exigindo apenas dolo genérico consistente na consciência da falsidade e na vontade de utilizá-lo.

4. A prova dos autos demonstra que o apelante apresentou, de forma voluntária e consciente, documento de identidade falso, em nome diverso, com o propósito de ocultar sua condição de foragido e impedir a execução da ordem judicial.

5. O laudo pericial oficial atesta a falsidade do documento, ao identificar fraude por montagem, inserção indevida de dados personalizados e falsificação de carimbo perfurante, caracterizando documento falsificado sob o aspecto técnico.

6. A eventual ciência prévia da autoridade policial acerca da verdadeira identidade do réu não afasta o dolo nem descaracteriza a tipicidade do delito, pois o tipo penal exige apenas o uso do documento como se autêntico fosse.

7. Não há qualquer elemento probatório que indique coação física ou moral irresistível, sendo insuficiente a alegação de que a exigência de identificação por agentes públicos suprima a liberdade de autodeterminação do agente.

8. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por prova pericial, documentos, circunstâncias do flagrante e depoimentos coerentes e convergentes dos policiais, cuja idoneidade probatória é reconhecida quando harmônica com o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples apresentação do documento adulterado, sendo suficiente o dolo genérico consistente na consciência da falsidade e na vontade de utilizá-lo.

2. O conhecimento prévio da falsidade ou da identidade do agente pela autoridade policial não afasta a tipicidade nem o elemento subjetivo do crime previsto no art. 304 do Código Penal.

3. A exigência legal de identificação pessoal não configura coação ilícita apta a excluir a voluntariedade ou a culpabilidade do agente.

4. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 304; Código de Processo Penal, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 2072519, Apelação Criminal nº 0717266-92.2021.8.07.0020, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão nº 2055391, Apelação Criminal nº 0734273-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSIEL MIRANDA POMPEU
, contra a sentença prolatada pelo
JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 304 c/c art. 297, do CPB, posteriormente convertida por uma pena restritiva de direitos.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 30 de abril de 2020, no contexto de abordagem realizada por agentes de segurança pública no bairro da Marambaia, nesta Capital, ocasião em que teria apresentado documento de identidade supostamente falso, fato que ensejou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, posteriormente convertido em inquérito policial para apuração da materialidade e autoria delitivas. O procedimento investigativo foi instruído com boletim de ocorrência, termos de declarações de policiais civis e militares, depoimentos de testemunhas, auto de qualificação e interrogatório do acusado, bem como documentos destinados à verificação da autenticidade do documento apresentado.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
JOSIEL MIRANDA POMPEU
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, a qual foi regularmente recebida pelo Juízo de origem. O réu foi citado e apresentou defesa prévia, inicialmente assistido pela Defensoria Pública e, posteriormente, por advogado constituído, oportunidade em que suscitou teses defensivas voltadas, em síntese, à ausência de dolo específico, à fragilidade probatória e à possibilidade de responder ao processo em liberdade, tendo sido apreciados pedidos de liberdade provisória e outras medidas cautelares ao longo da marcha processual.

No curso da instrução criminal, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, inclusive por meio de teleaudiência, com a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, bem como o interrogatório judicial do acusado, oportunidade em que este exerceu o direito constitucional ao silêncio ou apresentou sua versão dos fatos, conforme registrado nos termos de audiência e mídias juntadas aos autos. Concluída a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença penal condenatória (ID 18604429), proferida em março de 2024, pela qual o Juízo da 9ª Vara Criminal reconheceu a materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso, entendendo suficientemente demonstrado o dolo do agente, e condenou
JOSIEL MIRANDA POMPEU
nas sanções do artigo 304 do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade e demais consectários legais, consideradas as circunstâncias judiciais, os antecedentes criminais constantes dos autos e os critérios legais de dosimetria.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 20253238), sustentando, em linhas gerais, a insuficiência de provas para a condenação, a inexistência de comprovação inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal, a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo sido apresentadas contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
(ID 23205925), pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 25536810).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da tipicidade da conduta, especialmente quanto à existência de dolo no uso do documento falso, bem como à suficiência e validade do conjunto probatório que embasou a condenação.

II.1 DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

A principal tese deduzida pelo apelante sustenta que sua conduta seria atípica porque os policiais responsáveis pela prisão já teriam conhecimento prévio de sua identidade, de modo que a apresentação do documento falso teria ocorrido sem vontade livre e consciente, por suposta imposição da autoridade policial, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 304 do Código Penal.

O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento falsificado, independentemente de êxito na obtenção da vantagem pretendida ou de efetivo prejuízo a terceiros, exigindo-se apenas o dolo genérico, consistente na consciência da falsidade e na vontade de utilizar o documento como verdadeiro.

No caso concreto, a prova produzida nos autos demonstra, de forma segura e convergente, que o apelante deliberadamente apresentou cédula de identidade falsa, em nome diverso, com o claro propósito de ocultar sua verdadeira identidade e frustrar o cumprimento de mandado de prisão, uma vez que se encontrava foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

Tal circunstância emerge, de maneira cristalina, do Auto de Exibição e Apreensão, bem como do Laudo Pericial de Autenticidade Documental, o qual concluiu que, embora o suporte físico do documento fosse materialmente autêntico, houve fraude por montagem, com inserção indevida de dados personalizados e falsificação do carimbo perfurante, caracterizando documento falsificado, nos termos técnicos detalhados pelo perito oficial.

Não procede a alegação de que a eventual ciência prévia dos policiais acerca da identidade do réu afastaria o dolo. A jurisprudência consolidada dos Tribunais é firme no sentido de que o conhecimento da falsidade por parte da autoridade policial não descaracteriza o delito, tampouco afasta o elemento subjetivo, pois o tipo penal necessita que apenas utilize o documento como se fosse verdadeiro.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou somente um dos acusados pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por duas vezes, e absolveu os outros 2 (dois) corréus das imputações de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do CP) e supressão de documento público (art. 305 do CP). O Ministério Público busca a condenação dos servidores absolvidos, enquanto a defesa do réu condenado requer sua absolvição por ausência de prova do dolo e aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se as provas coligidas são suficientes para condenar os corréus pelos crimes de falsidade ideológica e supressão de documento público; e (ii) verificar se o acusado condenado pela sentença tinha ciência da falsidade dos documentos expedidos pela Administração Pública, de modo a justificar sua responsabilização criminal pelo uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Ministério Público

3. A configuração do crime de falsidade ideológica exige, além da inserção de declaração falsa em documento público, o dolo específico, ou seja, a intenção dirigida a prejudicar direito, criar obrigação, conferir vantagem indevida ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 3.1. Por sua vez, a caracterização do delito de supressão de documento público pressupõe comportamento consciente e dirigido a ocultar prova ou impedir a apuração de irregularidades.

4. No caso concreto, todos os elementos coligidos revelaram que as condutas ocorreram em cenário de grave desorganização ou negligência administrativa e institucional, marcada pela falta de conhecimento sobre as normas do zoneamento local, ausência de controle rígido na tramitação de processos e de acesso ao arquivo, retirada de documentos de autos sem o devido registro, além de outras práticas informais. 4.1. Embora questionáveis, tais circunstâncias, aliadas à falta de provas de que os servidores tenham agido em conluio, extrapolado as rotinas formais de seus cargos ou obtido alguma vantagem com os atos (ao contrário, ambos foram sancionados na esfera administrativa, por desídia), são insuficientes para amparar a condenação criminal, não bastando o erro funcional.

Recurso defensivo

5. O tipo penal referente ao uso de documento falso exige dolo específico consistente em saber da falsidade e, mesmo assim, usar o documento como se fosse autêntico.

6. Na situação em exame, os documentos utilizados pelo acusado exibiam aparência formalmente legítima (carimbos, assinaturas, timbre e numeração), foram subscritos e emitidos por servidores da Administração, ratificados pela autoridade máxima da repartição e entregues ao particular em contexto que permitia concluir que a Administração era a fonte oficial desses atos. 6.1. Além disso, as provas não demonstram que o acusado tenha participado da confecção, alterado os documentos ou que tivesse meios objetivos para conhecer a alegada falsidade interna, não sendo possível presumir sua ciência quanto à inveracidade dos atos administrativos.

7. Reconhecida a ausência de dolo dos servidores públicos que elaboraram e subscreveram os documentos reputados falsos, em razão de comprovada desorganização administrativa e inexistência de prova de intenção fraudulenta, não subsiste base jurídica para condenar o particular que deles fez uso sem demonstração inequívoca de que tinha conhecimento da falsidade.

7.1. Diante dessa identidade fático-processual, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 580 do CPP, estendendo-se os efeitos da absolvição dos demais corréus ao acusado, com vistas a preservar a coerência decisória e a isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa provido.

(TJDFT -
Acórdão 2072519
, 0717266-92.2021.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a tese de litispendência e bis in idem quando os fatos apurados dizem respeito a condutas distintas, praticadas em contextos diversos, caracterizando crimes autônomos. Preliminar rejeitada.

2. O delito de uso de documento falso, de natureza formal, consuma-se com a apresentação da documentação adulterada a quem se pretende enganar, remetendo-se ao crime de falsificação de documento público para efeito de sanção penal (arts. 304 e 297 do CP).

3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelo laudo pericial, pelas declarações testemunhais, pela quebra do sigilo bancário e pela confissão judicial, não há espaço para absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas.

4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, justificado pela gravidade dos antecedentes, ainda que fixada pena inferior a quatro anos.

5. Recurso conhecido e, rejeitada a preliminar, desprovido.

(TJDFT -
Acórdão 2055391
, 0734273-57.2021.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, ainda que os agentes estatais desconfiassem da identidade apresentada o que, de fato, não se comprova nos autos, tal circunstância não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois o apelante optou conscientemente por fazer uso do documento falso como meio de resistência à execução da ordem judicial.

II.2 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo conjunto documental, notadamente pelo laudo pericial oficial (ID 18604255, pág 27 a 29), que descreve minuciosamente as adulterações existentes no documento apresentado, afastando qualquer dúvida técnica quanto à sua falsidade.

A autoria, por sua vez, é corroborada por um conjunto probatório harmônico e coerente, composto por declarações prestadas em sede policial, depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, prova pericial documental e circunstâncias objetivas do flagrante.

Os testemunhos dos agentes públicos ouvidos, em especial aquele prestado em juízo, revelam-se firmes, coerentes e convergentes, descrevendo de forma lógica e detalhada a dinâmica da prisão e a apresentação voluntária do documento falso pelo acusado.

A alegação defensiva de que se trataria de prova frágil, por se basear em depoimentos de agentes públicos, não prospera. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais gozam de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no caso.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o crivo do contraditório e que a condenação está baseada apenas em depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.

III. Razões de decidir

4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024.

(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Nesse sentido, reconhece-se a idoneidade da prova testemunhal policial quando harmônica com o acervo probatório.

II.3 DA INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU SUPRESSÃO DA VONTADE

Outro ponto implicitamente sustentado pela defesa é a suposta inexistência de voluntariedade, sob o argumento de que o apelante teria sido “obrigado” a apresentar o documento.

Tal argumento não encontra qualquer respaldo fático nos autos. Não há prova, sequer indiciária, de coação física ou moral irresistível que pudesse afastar a culpabilidade ou o dolo do agente. Ao contrário, o contexto fático revela que o apelante escolheu portar e utilizar documento falsificado como estratégia para ocultar sua condição de foragido, o que reforça, e não enfraquece, o elemento subjetivo do tipo.

A simples exigência legal de identificação pessoal por agentes públicos não se confunde com coação ilícita, nem suprime a liberdade de autodeterminação do agente para fins penais.

III.DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026